Tribunal: STF
Processo: RE 936310
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. RFFSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS.



    1. O deslinde da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para fazer jus à extensão da imunidade recíproca a sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos demanda o reexame do contexto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.